Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA. ERRO NO ANÚNCIO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. REEMBOLSO DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a ré ao ressarcimento do valor de R$ 577,85 referente a primeira passagem comprada pela autora e à devolução dos pontos utilizados para a compra. A parte autora apresentou recurso inominado, pugnando pela condenação da ré em danos materiais (R$ 2.340,57) e danos morais. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta dos autos que, no dia 9.10.2020, a autora efetuou a compra de passagem aérea no site da requerida (Livelo) para o trecho Brasília – Teresina, sem escalas, utilizando 11.960 pontos livelo e mais o valor de R$ 577,85 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Contudo, ao receber o e-mail de confirmação, obteve a informação de o voo duraria 19h10min.

3. A autora informou que, apesar do erro do anúncio, a ré não permitiu o cancelamento da passagem, comunicando-a que em tal caso seriam devolvidos 2400 pontos, referente a taxa de embarque, motivo pelo qual a autora cancelou a passagem e não solicitou o reembolso, deixando os valores gastos como crédito para compra futura. Em razão dos fatos, a autora teve que desembolsar o valor de R$ 2.340,57 (dois mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) para a aquisição de uma nova passagem. Isso posto, a parte autora requereu a condenação da ré ao ressarcimento dos valores despendidos e ao pagamento de danos morais.

4. Inicialmente a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, porque autora e a parte ré enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.

5. A sentença deve permanecer incólume. No caso, em razão do anúncio/oferta não cumprida e diante da impossibilidade da companhia aérea em realocar a autora em voo direto, outra alternativa não seria possível a não ser determinar o reembolso dos valores gastos com a primeira passagem e a devolução dos pontos.

6. A autora comprou outra passagem e a utilizou, de forma que não tem como ser reembolsada desse valor. Como ponderado pelo juízo sentenciante: “ (... )não há como acatar o pedido de reparação por danos materiais com a compra de nova passagem aérea pela autora (R$2.340,57) sob pena de bis in idem, ante o deferimento do pedido de restituição da passagem originalmente comprada e cancelada. Além disso, acolher o pedido de ressarcimento do valor pago pela aquisição da nova passagem configuraria enriquecimento ilícito da autora, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que a requerente estaria viajando de forma gratuita”.

7. Em que pese a autora ter afirmado que obteve prejuízo, ainda que pela diferença dos valores pagos pelas passagens, o que resultaria no montante R$ 1.762,72, é certo que a primeira passagem também foi comprada com pontos (11.960 pontos), cuja restituição foi determinada pela sentença. Assim, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela primeira passagem, incluindo os pontos utilizados.

8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

9. A informação inadequada sobre o voo e o descumprimento da oferta, por si só, não configura ato indenizável, sob pena de banalização do instituto. No caso concreto, não houve maiores desdobramentos do fato de forma a abalar os direitos da personalidade da autora, razões pelas quais não há que se falar em dano moral.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.